Tribunal: STJ
Processo: 2266021-13.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1652067 - SP
(2020/0014681-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
EMBARGADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) -
SP234123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. A concessão de efeito modificativo aos aclaratórios é possível apenas em
hipóteses excepcionais, quando comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do
, o que não se evidencia no
art. 1.022
CPC/2015
caso em exame.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56930997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a9bc8798-ce86-4b93-a26d-544546b524f1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha (Presidente) e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56930997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a9bc8798-ce86-4b93-a26d-544546b524f1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0014681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.652.067 /
SP
Números Origem: 0007442017 00326475920118260100 22660211320188260000
326475920118260100 7442017
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LAURA NOEME DOS SANTOS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
AGRAVADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
ADVOGADOS
: DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) - SP234123
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
EMBARGADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
ADVOGADOS
: DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) - SP234123
C542542155452<41944548@
2020/0014681-1 - AREsp 1652067 Petição : 2023/0089831-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 9393FC24-8802-4120-AD2D-3C546163927B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0014681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.652.067 /
SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542542155452<41944548@
2020/0014681-1 - AREsp 1652067 Petição : 2023/0089831-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 9393FC24-8802-4120-AD2D-3C546163927B

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1652067 - SP
(2020/0014681-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
EMBARGADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) -
SP234123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. A concessão de efeito modificativo aos aclaratórios é possível apenas em
hipóteses excepcionais, quando comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do
, o que não se evidencia no
art. 1.022
CPC/2015
caso em exame.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56930855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: b5d15a77-f10e-41c2-9061-d24a63cba111

Trata-se de embargos de declaração (fls. 478-485) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 467-468):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem
demonstração efetiva e expressa da contrariedade, configura deficiência na
fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo aresto impugnado, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n.
211 do STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe as
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, os embargantes alegam que "o v. acórdão foi omisso aos
argumentos lançados no Agravo Interno e se lastreou em entendimento que não se
aplica ao presente caso, pois diverge da situação fática e da aplicação do direito ao
caso concreto, conforme, inclusive, entendimento deste Superior Tribunal de Justiça"
(fl. 478).
Reitera a alegação do recurso especial quanto à violação do
§ 1o
art. 938,
do CPC porque não observada a determinação do desembargador relator para que
fossem intimados todos os credores da massa falida e o administrador judicial.
Reafirma a ocorrência de violação dos arts. 7o, 17, 487, III, “b”, e 938 do
, bem como do
da
pelo Tribunal de origem, ao
CPC/2015
art. 47
Lei n. 11.101/2005
deixar de homologar o acordo e extinguir a ação falimentar.
Refuta os óbices aplicados.
Ao final, pedem o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os
vícios apontados, com efeitos modificativos.
Houve impugnação (fls. 488-497).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre o sócio da empresa
falida e o credor que ajuizou o pedido de falência, ficando mantido o decreto de
falência da BBD Locadora de Veículos Ltda. Foi, ainda, determinada a instauração de
Documento eletrônico VDA56930855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: b5d15a77-f10e-41c2-9061-d24a63cba111

inquérito policial para a apuração de crime de desobediência
crime falimentar de
e/ou
supressão de documentos obrigatórios.
Extrai-se do acórdão recorrido que (fl. 299):
A falência foi decretada em 2014 e o acordo foi realizado, pelo pagamento
do crédito pelo sócio da falida, apenas em 31 de agosto de 2018, após a
arrecadação dos bens e regular início de apuração de eventuais desvios
praticados por sociedades do grupo empresarial.

A Corte estadual negou provimento ao agravo mediante os seguintes
fundamentos (fls. 302-306):
(..) não se desconhece a possibilidade de homologação de acordo após a
decretação da quebra da devedora que apresenta possibilidade de
solvabilidade, em razão do principio da preservação da função social da
empresa, que norteia não somente o desenvolvimento do processo
recuperacional como também o processo falimentar.
(...)
Aqui, contudo, como bem ressaltou o D. Juízo de origem, “a situação dos
presentes autos é totalmente diversas dos demais precedentes que
. A falência prima por ser um
autorizaram a homologação da composição
instituto que protege não apenas o interesse dos credores em serem
satisfeitos, mas também o interesse público através da higidez do mercado e
do afastamento de agentes econômicos que não adimplem os seus débitos.
No caso dos autos, o acordo somente foi celebrado quatro anos após a
decretação da falência. (...) Durante todo esse período, a pessoa
jurídica não possuiu qualquer atividade a ser preservada por eventual
reversão da decretação da falência. Além de não ter atividade, não tem
(...) Ainda que
empregados e não teve ativos substanciais arrecadados.
não tenha sido apresentada sequer a relação de credores, há diversos
outros credores não satisfeitos no procedimento falimentar. Há nove outras
habilitações de crédito nos autos e que ainda pendem de julgamento.
Outrossim, a falida é ré em 226 ações, que somam um valor da causa
de R$ 38.447.214,00 e não há nenhuma composição ou caução nos

autos a respeito do referido valor, que pode ser devido. Ademais, há a
narrativa, pelo próprio sócio (fls. 1.259), de que houve a destruição, por fogo,
de dois mil automóveis do grupo, circunstância que merece ainda maior
apuração em virtude de eventual responsabilização. Pela quantidade de
ações judiciais e quantidade de habilitações de créditos apresentadas,
a composição ocorreu apenas com um credor, mas remanescem
diversos outros credores não satisfeitos pela falida, de modo que o
levantamento de sua quebra impediria as investigações de crimes
falimentares, por impedir a condição objetiva de punibilidade, bem
como o eventual ressarcimento dos demais credores. Não há atividade
empresarial a ser preservada. Não há postos de trabalho a serem
conservados. Não há, portanto, qualquer justificativa a aceitar uma
homologação ao acordo conforme pretendida, sob pena de se
comprometer a higidez do mercado, a par conditio creditorum e se
.”
evitar a apuração de eventuais crimes falimentares
Assim, no caso em tela, é totalmente descabido o pedido de encerramento
do processo falimentar em razão do acordo celebrado entre as partes,
considerando-se o fato de que a decretação da quebra não produz efeitos
somente entre as partes, mas também perante terceiros, outros eventuais
credores, destacando-se que restou demonstrado que a empresa falida não
possuí condições de solvabilidade, uma vez que não está em atividade há
Documento eletrônico VDA56930855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: b5d15a77-f10e-41c2-9061-d24a63cba111

mais de 4 anos, não possuí empregados e não teve ativos substanciais
arrecadados, ressaltando-se, ainda, as inúmeras ações que tramitam em
seu desfavor, sejam a título de ação de cobrança, execuções, dentre outras.
Se isso não bastasse, como apontou Banco Itaú BBA
“
S/A.,
o Itaú BBA
ajuizou pedido de falência contra a BBD Locadora em razão da comprovada
insolvência da empresa requerida e consequente ausência de pagamento de
valores em seu favor mutuados. Desde logo, é preciso destacar que
indigitado pedido de falência se insere em um conjunto de diversos outros
pedidos de falência e de execuções ajuizadas pelo Itaú contra as empresas
. (...) Quase sete anos após o ajuizamento dos pedidos de
do Grupo Dahruj
falência contra as empresas do Grupo Da Vinci e das execuções visando a
cobrar, em especial, o avalista da dívida, foi o banco procurado justamente
pelo Sr. Marcelo Dahruj, que lhe formulou uma proposta de pagamento para
o encerramento das execuções e da ação pauliana ajuizadas pelo Itaú. Foi
assim que, em 18.5.2018, após uma série de tratativas, foi firmado entre o
banco credor e o avalista das dívidas e jamais com as falidas, como é
mesmo evidente o “Instrumento Particular de Transação e Outras
Avenças”. (...) o acordo noticiado não foi firmado com a falida BBD,
mas sim com avalista que figurou como garantidor do pagamento do
crédito inadimplido e que era demandado em uma série de execuções
individuais e ação pauliana movidas pelo Itaú. Em nenhum momento,
portanto, se previu no Instrumento de Transação qualquer desembolso
por parte da falida e, evidentemente, de modo algum se previu porque
isso seria mesmo ilegal o encerramento das falências em virtude da
celebração do acordo, mas apenas e tão somente a desistência pelo
banco de suas habilitações de crédito, como dão conta das petições
aqui anexas como doc. 5. (...)Reitere-se, no particular, que, quitado o
crédito em aberto junto ao banco credor pelo avalista da dívida e não
pela falida, mediante um desconto bastante agressivo -, se acordou que
o Itaú renunciaria ao direito de habilitar qualquer crédito ou promover
qualquer ato nos autos das falências movidas contra as empresas do
Grupo Dahruj. Em outras palavras, o Itaú somente deixou de integrar o
rol de credores da falida BBD, mas isso evidentemente não implica a
extinção do processo falimentar, eis que há, como se sabe, outros
credores a serem satisfeitos naquele concurso, como bem reconheceu
a r. decisão agravada”.
Em suma, o acordo celebrado não demonstra a possibilidade de
solvabilidade da empresa, mesmo porque foi formalizado apenas entre o
banco credor e o avalista do título, sendo que a referida transação se
prestaria a encerrar, tão-somente, a ação paulina e a execução ajuizada em
face do avalista e seus familiares, mas não a ação de falência, cuja quebra
foi decretada há mais de 4 anos.
A falida e o sócio MARCELO DAHRUJ interpuseram recurso especial,
inadmitido na origem. Foi interposto agravo nos próprios autos, ao qual neguei
provimento por decisão monocrática.
Os recorrentes interpuseram agravo interno, desprovido pela Quarta Turma,
sobrevindo os presentes embargos de declaração.
Consoante entendimento pacífico, os embargos de declaração não
permitem o rejulgamento dos recursos anteriores, sendo certo que o efeito
modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a
existência de algum dos vícios elencados no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56930855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: b5d15a77-f10e-41c2-9061-d24a63cba111

Contudo, no caso, a pretexto de sanar supostas omissões, a parte
embargante busca a análise dos argumentos de mérito do recurso especial, sendo que
este sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
O acórdão ora embargado explicitou de forma clara os fundamentos pelos
quais concluiu que o especial não poderia ser conhecido por incidência da Súmula
n. 284 do STF: a parte limitou-se a citar os dispositivos legais (arts. 7o, 17, 487, III,
“b”, 938, § 1o, do
) e alegar sua discordância com o acórdão recorrido, sem
CPC/2015
demonstrar de forma específica como o Tribunal de origem teria negado vigência aos
artigos invocados.
Além disso, o acórdão ora embargado esclareceu que o conteúdo jurídico de
referidos dispositivos legais não foi objeto de análise na origem, o que impede o
conhecimento do especial por faltar o requisito constitucional do prequestionamento
(Súmula n. 211 do STJ).
Por fim, o especial também não foi conhecido por aplicação da Súmula n. 7
do STJ, tendo em vista que, para modificar a conclusão das instâncias de origem
acerca da solvabilidade da empresa e acolher a alegação da parte de que a
manutenção da falência não é benéfica para os credores, tampouco para a sociedade,
seria necessária a análise de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.
Acrescente-se que a alegação da parte quanto à existência de julgados do
STJ que permitiram a homologação de acordo em momento posterior ao decreto da
falência foi expressamente analisada pelo TJSP, que concluiu que, apesar da
existência de tal possibilidade, no caso concreto, o interesse público tutelado no
processo falimentar impõe a manutenção do decreto de falência.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56930855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: b5d15a77-f10e-41c2-9061-d24a63cba111

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0014681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.652.067 /
SP
Números Origem: 0007442017 00326475920118260100 22660211320188260000
326475920118260100 7442017
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
AGRAVADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
ADVOGADOS
: DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) - SP234123
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGANTE
: MARCELO DAHRUJ
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - SP138630
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP172687
THALES MANZANO PARISOTTO - SP305639
CASSIO HENRIQUE SAITO - SP305559
ADVOGADA
: ANA LUISA FERREIRA PINTO - SP345204
EMBARGADO
: BBD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: DELOITTE
TOUCHE
TOHMATSU
CONSULTORES
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO MANUEL FRANCA AIRES - SP063191
ADVOGADOS
: DANIELLA PIHA - SP269475
EDUARDO ALVES LIMA CHAMA - SP315704
INTERES.
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES E OUTRO(S) - SP234123
C542542155452<41944548@
2020/0014681-1 - AREsp 1652067 Petição : 2023/0089831-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56893037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 8EAABF9E-35D7-4148-9ACD-23BB760E8CA3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2020/0014681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.652.067 /
SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha (Presidente) e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C542542155452<41944548@
2020/0014681-1 - AREsp 1652067 Petição : 2023/0089831-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56893037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 17:24:17
Código de Controle do Documento: 8EAABF9E-35D7-4148-9ACD-23BB760E8CA3